Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. A decisão do Conselho de Sentença, para ser manifestamente contrária à prova dos autos, não pode encontrar qualquer respaldo no caderno processual, ou seja, precisa ser notadamente arbitrária e completamente dissociada dos elementos carreados aos autos. Diga-se, exatamente por ser soberana a decisão dos jurados, em razão de expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”), o Código de Processo Penal apenas admitiu sua cassação quando “manifestamente” contrária à prova dos autos, o que não se verificou na espécie.
5. Mostra-se correta a análise desfavorável dos antecedentes, porquanto, consoante o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, é possível utilizar condenações transitadas em julgado, mesmo já decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, porquanto tal prazo somente inviabiliza o reconhecimento da reincidência.
6. A análise negativa das circunstâncias do crime, fundamentada em elementos genéricos e sem a demonstração concreta que evidencie uma maior reprovação no modo de execução do delito mostra-se genérica, devendo ser afastada, com a redução da pena.
7. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime. 7.1. Quantidade de pena-base adequada, porquanto não destoante do aludido parâmetro.
8. Consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, julgou o Tema 983, é possível a indenização por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela Acusação ou pela vítima na exordial, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso.
9. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito quando o julgador aprecia adequadamente as questões suscitadas e apresenta as razões de seu convencimento, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.